Tribunal: STF
Processo: ARE 1372330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA VÍTIMA IDOSA EM AMBIENTE DE TRABALHO. RECUSA AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 28-A DO CPP E 89 DA LEI N. 9.099/95. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. NÃO PROVIMENTO.



    1. A recusa da ré em aceitar a aplicação dos institutos despenalizadores previstos nos artigos 28-A do Código de Processo Penal e 89 da Lei n. 9.099/95 não milita obrigatoriamente em favor de sua absolvição.



    2. Não cabe falar em absolvição quando a ofensa à dignidade da vítima por meio de alusão à sua idade avançada restou suficientemente comprovada pela prova oral coligida aos autos. A testemunha presencial do fato confirmou que a ré, bastante exaltada, chamou a vítima de “velha louca”, além de ter se utilizado do email institucional para sugerir que a mesma fosse submetida a exame de sanidade mental.



    3. Não se aplica a circunstância atenuante da confissão espontânea na hipótese de negativa de autoria. De mais a mais, leciona o Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).



    4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV, 3º, incisos I e IV, e 5º, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Conquanto tenha a acusada optado pelo prosseguimento da persecução penal diante da convicção de que não teria praticado qualquer crime, fato é que a instrução processual ratificou a antijuridicidade e tipicidade da conduta que lhe foi imputada na denúncia, além de permitir a aferição de sua culpabilidade.



    Observo, nesse sentido, que a autoria e a materialidade delitivas foram demonstradas por meio da Ocorrência Policial n. 263/2018-0 - DECRIN (fls. 2/5 do ID 23104448); do Termo de Representação n. 99/2018 - DECRIN (fl. 10 do ID 23104448); do Relatório Final do Inquérito Policial n. 190/2018 - DECRIN (fls. 1/6 do ID 23104451); do Relatório n. 22/2020 - SID/DECRIN (IDs 23104457, 23104458, 23106209 e fls. 1/9 do ID 23106211) e da prova oral produzida nos autos (IDs 23106287 a 23106292).



    (...)



    A atenta oitiva das declarações prestadas em Juízo e o exame dos elementos de informação colacionados aos autos evidenciam a existência de disputas constantes entre vítima e ré sobre as questões afetas à administração da Clínica SER. 



    [...]



    A Defesa também trouxe aos autos diversos documentos referentes à ação cível que tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF com vistas à dissolução do vínculo societário entre ré e vítima (ID 23106308 a 23106310), além de prints e áudio de aplicativos de mensagens de algumas conversas da ré com funcionários contendo críticas à gestão da empresa (ID 23106305 a 23106307 e 23106311 e 23106312).



    A presente ação penal, contudo, não tem por escopo avaliar a gestão da Clínica SER por quaisquer das partes envolvidas neste processo, mas tão somente apurar o cometimento de injúria qualificada pela ré, por meio da desqualificação da vítima perante terceiros em face de sua condição de pessoa idosa.



    Sob esse aspecto, é necessário reconhecer que a ofensa à dignidade da vítima por meio de alusão à sua idade avançada restou suficientemente comprovada pela prova oral coligida aos autos, a despeito da negativa de autoria por parte da acusada. Nesse ponto, eventual insatisfação dos subordinados com a postura da sócia administradora não teria o condão de reduzir o juízo de reprovabilidade sobre a conduta típica perpetrada pela ré.



    [...]



    Assim, o pedido absolutório não merece prosperar, devendo ser ratificada a condenação da apelante como incursa nas sanções do artigo 140, § 3º, do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente